Tribunal: TJPA
Processo: 0802712-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802712-69.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: KATIA REGINA SARMANHO MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela recorrente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha no ato citatório pode ser atribuída exclusivamente aos serviços postais, afastando o ônus da exequente de fornecer endereço correto; e (ii) verificar se o princípio da cooperação e da primazia da resolução de mérito autorizam o afastamento da extinção processual diante da ausência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação válida configura vício insanável, por comprometer pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento regular do processo, impondo a extinção sem resolução de mérito.

4.

Compete à parte autora ou exequente o ônus de indicar endereço correto e viável para a realização do ato citatório, conforme art. 319, II, do CPC, não podendo transferir integralmente essa responsabilidade ao serviço postal.

5.

A prova apresentada pela agravante, consistente em imagem de satélite (Google Maps), não afasta a fé pública da certidão expedida pelo agente dos Correios, que atestou a inexistência do número indicado.

6.

O princípio da cooperação não elimina os ônus processuais da parte nem impõe ao Judiciário a realização de sucessivas tentativas de citação sem perspectiva concreta de sucesso.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a falta de citação do réu autoriza a extinção do feito sem exame de mérito, prescindindo de intimação pessoal da parte autora.

8.

Ausentes argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, é possível a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida configura vício insanável que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.

É ônus do exequente indicar endereço correto e idôneo para a citação, não sendo suficiente prova indireta, como imagem de satélite, para suprir a ausência de comprovação fática.

3.

O princípio da cooperação processual não exime a parte de seus deveres fundamentais nem obriga o Judiciário a realizar diligências indefinidas sem viabilidade concreta.

4.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos pode ser decidido com base nos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, II; 485, IV; 1.021, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, 3ª Turma, j. 20/06/2022, DJe 24/06/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802712-69.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

AGRAVADA: KATIA REGINA SARMANHO MORAES

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) interposto pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
contra a decisão monocrática de Id. 26535894, proferida em 02/05/2025, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravante, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da executada, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em suas razões recursais (Id. 27061402), a Agravante reitera os argumentos da apelação, sustentando, em síntese, que não houve inércia ou desídia de sua parte. Alega que a frustração do ato citatório decorreu de falha exclusiva dos serviços postais, que devolveram o Aviso de Recebimento com a anotação de "número inexistente", apesar de ter diligenciado e comprovado, por meio de imagem de satélite (Google Maps), a existência e localização do imóvel. Invoca os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo julgamento colegiado do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada.

É o relatório.

E passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto contra sentença terminativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, contudo, a agravante não logrou êxito em seu intento.

Da leitura atenta de suas razões recursais, verifica-se que não há inovação argumentativa. A recorrente limita-se a repisar, com as mesmas palavras, as teses já amplamente debatidas e rechaçadas na decisão monocrática.

Conforme exposto na decisão hostilizada, é ônus processual da parte autora, ou exequente, indicar o endereço correto e viável para a citação da parte ré, nos termos do art. 319, II, do CPC.

A citação válida é pressuposto indispensável para a constituição e desenvolvimento regular do processo, e sua ausência configura vício insanável que obsta o prosseguimento da demanda.

No caso em tela, o Juízo de origem, em observância ao princípio da cooperação, deferiu o pedido de pesquisa de endereços nos sistemas conveniados (SIEL/SNIPER), diligência que resultou na localização de um novo endereço. Contudo, mesmo expedida a carta de citação para o local informado pelos sistemas, a diligência restou novamente infrutífera, com o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a justificativa de "não existe o número".

A juntada de uma imagem de satélite pela Agravante, embora demonstre seu zelo e boa-fé, não é suficiente para elidir a informação certificada pelo agente dos Correios, que goza de fé pública. Ademais, a existência de uma edificação no local apontado não garante, por si só, que o endereço esteja correto ou que a numeração seja aquela indicada, tampouco afasta a responsabilidade da parte em fornecer meios eficazes para a citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de citação válida, por configurar falta de pressuposto processual, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária, inclusive, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Nesse sentido, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante à espécie, concluindo que, esgotadas as diligências razoáveis e sem que a exequente lograsse êxito em promover o ato citatório, a extinção do processo era a medida que se impunha.

Por fim, anote-se que o princípio da cooperação não exime a parte de seus ônus processuais fundamentais, nem obriga o Judiciário a realizar indefinidas tentativas de citação sem um mínimo de perspectiva de sucesso.

Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto o agravante não logrou êxito em abalar os fundamentos nela expostos.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025